Tribunal: STJ
Processo: 1024965-54.2023.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148550 - MT(2025/0499669-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIO LINO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - MT009870
GISELIA SILVA ROCHA - MT014241
MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - MT021412O
ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - MT017642
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO
POR
MORTE.
CÔNJUGE
FALECIDA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária ajuizada com o
objetivo de obter a concessão de pensão por morte, em razão do
falecimento da cônjuge do autor. Na sentença, o juízo de primeiro grau
julgou improcedente o pedido. No Tribunal de origem, de ofício, foi
anulada a sentença e extinto o processo sem resolução do mérito, por
ausência de início de prova material suficiente, restando prejudicada a
apelação interposta pela parte autora. O valor da causa foi fixado em R$
11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e seis reais).

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA56964768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 33c0934e-e93e-4da3-a05d-b3d678b337d3

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 33c0934e-e93e-4da3-a05d-b3d678b337d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148550 - MT(2025/0499669-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIO LINO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - MT009870
GISELIA SILVA ROCHA - MT014241
MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - MT021412O
ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - MT017642
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO
POR
MORTE.
CÔNJUGE
FALECIDA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária ajuizada com o
objetivo de obter a concessão de pensão por morte, em razão do
falecimento da cônjuge do autor. Na sentença, o juízo de primeiro grau
julgou improcedente o pedido. No Tribunal de origem, de ofício, foi
anulada a sentença e extinto o processo sem resolução do mérito, por
ausência de início de prova material suficiente, restando prejudicada a
apelação interposta pela parte autora. O valor da causa foi fixado em R$
11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e seis reais).

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE.
TRABALHADORA
RURAL.
ÓBITO
DE
CÔNJUGE.
SENTENÇA
COM
FUNDAMENTO LEGAL (
DISTINTO DO VIGENTE À DATA DO
LEI 8.213/1991)
ÓBITO (DECRETO
E LC
). SENTENÇA ANULADA. CAUSA
83.080/1979
11/1971
MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC). QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE
OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. A AÇÃO
FOI AJUIZADA EM
OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE PENSÃO POR
14/02/2019,
MORTE EM FAVOR DO AUTOR, DECORRENTE DO ÓBITO DA ESPOSA,
OCORRIDO EM
2. CONFORME ENUNCIADO DA
A
15/04/1989.
SÚMULA 340/STJ,
LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE É
AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. 3. À DATA DO ÓBITO
DA PRETENSA INSTITUIDORA DA PENSÃO VIGIAM O DECRETO 83.080/1979,
QUE APROVOU O REGULAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
- RBPS, E A LEI COMPLEMENTAR
(COM ALTERAÇÕES DA LEI
11/1971
COMPLEMENTAR
). 4. A SENTENÇA EXAMINOU PEDIDO COM BASE NA
16/1973
NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE DOS AUTOS, SENDO O CASO DE
LEI 8.213/1991,
NULIDADE ABSOLUTA, PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO PELO JULGADOR, POR
CONSUBSTANCIAR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO
DISPOSTO NO
DO CPC. APLICABILIDADE, AO CASO, DA REGRA DO
ART. 492
1.013, § 3o, II, DO
5. A QUALIDADE DE SEGURADO DO TRABALHADOR
CPC/2015.
RURAL DEPENDE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL, CORROBORADA POR
PROVA TESTEMUNHAI (
. A INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE
SÚMULA 149/STJ)
PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA À ATIVIDADE RURAL QUE SE
PRETENDE COMPROVAR IMPEDE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
PRECEDENTES DO STJ. 6. SEGUNDO A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JULGAMENTO SUBMETIDO À
Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS PARA APLICAÇÃO RESTRITA ÀS
AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, "A AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO
EFICAZ A INSTRUIR A INICIAL, CONFORME DETERMINA O
DO CPC,
ART. 283
IMPLICA
A
CARÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO, IMPONDO A SUA EXTINÇÃO SEM
O JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, IV DO CPC), E A CONSEQÜENTE
POSSIBILIDADE DE O AUTOR INTENTAR NOVAMENTE A AÇÃO (ART. 268 DO
CPC), CASO REÚNA OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A TAL INICIATIVA" (TEMA
629 —
REI. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE
RESP 1.352.721/SP,
ESPECIAL, DJE
. 7. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. PROCESSO
28/4/2016)
EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA
QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL DA PRETENSA INSTITUIDORA DA
PENSÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.

O acórdão recorrido, proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, enfrentou pedido de concessão de pensão por morte em favor do
cônjuge sobrevivente, com óbito ocorrido em
e deliberou, por unanimidade,
15/04/1989,
pela anulação da sentença e pela extinção do processo sem resolução de mérito, julgando
prejudicada a apelação da parte autora (fls. 168). No relatório, consignou-se que a ação
visava à pensão por morte da cônjuge, sob a condição de segurada especial, e que a
improcedência em primeiro grau se fundou na ausência de comprovação dessa qualidade
(fls. 169-170; fls. 176). No voto, o relator afirmou que, por força da Súmula 340 do STJ,
a lei aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito, de modo que, à época,
regiam o tema o Decreto
(RBPS) e a Lei Complementar
83.080/1979
11/1971
(PRORURAL), com alterações da LC
(fls. 170; fls. 179-180). Reconheceu a
16/1973
nulidade absoluta da sentença por inobservância do
do Código de Processo Civil
art. 492
2015 (
, uma vez que o juízo de origem examinou o pedido à luz da
CPC/2015)
inaplicável ao óbito de 1989; a nulidade, matéria de ordem pública,
Lei 8.213/1991,
poderia ser apreciada de ofício (fls. 171; fls. 179). Amparou a premissa em precedente do
STJ:
DJe
(fls. 171; fls. 179). Passou, então, à análise de
REsp 1.979.301/DF,
03/11/2022
mérito pela teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, do
, assentando que a
CPC/2015)
pensão demanda prova da qualidade de segurado do instituidor, sendo indispensável, em
casos de trabalho rural sob economia familiar, início de prova material corroborado por
Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

prova testemunhal (
, bastando um início documental contemporâneo
Súmula 149/STJ)
aos fatos, complementado por testemunhos (fls. 171-172; fls. 180-181). Citou
precedentes do STJ:
(Decisão, DJe
,
AREsp 841.837/SP
29/04/2020) REsp 1.650.963/PR
(DJe
, AgRg no
(DJe
e AR
20/04/2017)
AREsp 320.558/MT
30/03/2017)
3.994/SP
(Terceira Seção, DJe
(fls. 172; fls. 181). No ponto, reconheceu a presunção
01/10/2015)
de dependência recíproca entre cônjuges, afastando a restrição normativa do Decreto
ao “marido inválido”, por incompatibilidade com a ordem constitucional:
83.080/1979
aplicou o entendimento do STF no RE
(Tema 457 da repercussão geral), DJe
659.424/RS
e reforçou, ainda, os RE
(DJe
e RE
26/11/2020;
352.744/SC
18/04/2011)
(DJe
, bem como a igualdade perante a lei prevista no
285.276-AgR/RS
31/03/2015)
§ 1o, da
na redação da EC
(fls. 172-173; fls. 180-181). Ao
art. 153,
CF/1967,
1/1969
examinar os documentos trazidos (certidões de casamento e de óbito), destacou que não
constava a qualificação da falecida como
e que a referência ao
lavradora/agricultora
cônjuge como lavrador na certidão de casamento (1976) era extemporânea em relação ao
óbito (1989), não servindo como início de prova contemporâneo ao período
imediatamente anterior ao falecimento (fls. 172-173; fls. 181). Concluiu, então, pela
ausência de início de prova material da qualidade de segurada especial e aplicou, de
ofício, o Tema 629 do STJ (
Corte Especial, DJe
, que,
REsp 1.352.721/SP,
28/04/2016)
sob o regime de repetitivos, define a carência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido do processo ante a falta de conteúdo probatório eficaz na inicial,
impondo extinção sem julgamento do mérito (art. 267, IV, e
do CPC revogado),
art. 268
com possibilidade de nova ação quando reunidos os elementos necessários (fls. 173; fls.
181-182; fls. 174-175; fls. 177-178). Nessa linha, a ementa consolidou: nulidade da
sentença por aplicação de legislação distinta daquela vigente à data do óbito (art. 492 do
, julgamento imediato da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, do
,
CPC/2015)
CPC/2015)
exigência de início de prova material para trabalhador rural (
e extinção
Súmula 149/STJ)
sem resolução do mérito por ausência desse início de prova (
, com
Tema 629/STJ)
Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

prejudicialidade da apelação (fls. 174-175; fls. 177-178). A certidão de julgamento
registrou a unanimidade da Segunda Turma no sentido da anulação da sentença, extinção
sem mérito e apelação prejudicada (fls. 168).
O recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 39, I, 55, § 3o, e 106 da
e dissídio jurisprudencial quanto ao caráter exemplificativo do rol do
Lei 8.213/1991
e à suficiência de certidões públicas (
) como início de prova
art. 106
casamento/óbito
material, a ser ampliado pela prova testemunhal (fls. 186-188). Sustentou a presença de
prequestionamento e que as instâncias ordinárias teriam aplicado interpretação
divergente da jurisprudência pacífica do STJ, que admite certidões civis como início de
prova material, extensível ao cônjuge, e revaloração probatória em recurso especial sem
reexame de provas (fls. 188-189; fls. 195-196). Requereu o provimento do recurso para
reformar in totum o acórdão recorrido (fls. 205). Para demonstrar a divergência, alinhou
precedentes do STJ:
Segunda Turma, DJe
sobre início
REsp 1.650.963/PR,
20/04/2017,
de prova material, rol exemplificativo do
da
e admissão de
art. 106
Lei 8.213/1991
certidões civis como início de prova (fls. 196-198; fls. 248, 251-257); AgRg no AgRg no
Primeira Turma, DJe
que afasta rigor excessivo e
AREsp 591.005/SP,
21/05/2015,
admite prova testemunhal para ampliar eficácia do início de prova material (fls. 199; fls.
258); AR
Terceira Seção, DJe
(ação rescisória; solução pro
3.644/SP,
28/06/2010
mísero; certidão de casamento como início de prova) (fls. 200); AREsp 1.099.775/PR,
decisão do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
reconhecendo o rol
21/03/2018,
exemplificativo do
da
e a ampliação por prova testemunhal, com
art. 106
Lei 8.213/1991
menção aos precedentes AgRg no Ag
(DJe
, AgRg no
1.247.858/MG
21/11/2011)
(DJe
, AgRg no Ag
(DJe
,
REsp 976.410/SP
29/11/2010)
1.410.501/GO
29/08/2011)
AgRg no Ag
(DJe
, AgRg no
(DJe
1.399.389/GO
28/06/2011)
AREsp 308.788/CE
e AgRg no
(DJe
(fls. 201-205); além de
21/08/2013)
AREsp 352.085/CE
26/08/2013)
citar, em reforço, AgRg no
e
quanto à
AREsp 1.786.455/RJ
REsp 734.541/SP,
revaloração probatória (fls. 195-196). No capítulo “Dissenso pretoriano”, invocou ainda o
Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

(Primeira Seção, repetitivo), que admite início de prova material
REsp 1.348.633/SP
conjugado com prova testemunhal para períodos além do documento mais antigo (fls.
196-197; fls. 249-256). Em suma, o recorrente sustentou afronta à lei federal e
interpretação divergente, requerendo o conhecimento e provimento do recurso especial
(fls. 205).
A Vice-Presidência do TRF1, ao exercer o juízo de admissibilidade, não
admitiu o Recurso Especial. Assentou que infirmar a conclusão do colegiado recorrido
demandaria reanálise de elementos fático-probatórios, providência vedada pela Súmula 7
do STJ, razão pela qual o recurso não atendia aos pressupostos de admissibilidade (fls.
241). Fundamentou a decisão nos arts. 1.030, V, 926 e 927 do
e no
III,
CPC/2015
art. 22,
do Regimento Interno do TRF1, determinando a majoração de honorários em mais R$
1.000,00 (§ 11 do
o, conforme constou) e expedindo as determinações de praxe (fls.
art. 8
241-242). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se (fls. 242).
Contra essa negativa, foi interposto Agravo em Recurso Especial, em que o
agravante delineou síntese do histórico processual e reiterou que não pretende o reexame
de provas, mas sim a correção da violação aos arts. 39, I, 55, § 3o, e 106 da
destacando a suficiência de certidões civis como início de prova
Lei 8.213/1991,
material, ampliável por robusta prova testemunhal, nos termos da jurisprudência do STJ
(fls. 245-246). O agravo impugnou especificamente o fundamento da Súmula 7/STJ,
apontando que o recurso especial buscava revaloração jurídica das provas delineadas no
acórdão, e não revolvimento do conjunto probatório (fls. 247). Invocou os mesmos
precedentes antes listados, com destaque para
(DJe
,
REsp 1.650.963/PR
20/04/2017)
AgRg no AgRg no
(DJe
,
(Primeira
AREsp 591.005/SP
21/05/2015) REsp 1.348.633/SP
Seção, repetitivo), e o catálogo de julgados que reconhecem o rol exemplificativo do
da
e a extensão da qualificação do cônjuge lavrador à esposa,
art. 106
Lei 8.213/1991
desde que amparada por testemunhos idôneos (fls. 248-258; fls. 249-257; fls. 253-254).
Sob o ângulo constitucional de cabimento (art. 105, III, “a” e “c”, da CF), reafirmou a
contrariedade à lei federal e a divergência interpretativa, postulando o provimento do
Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

agravo para admitir o Recurso Especial e remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça;
alternativamente, requereu provimento no STJ, a citação do agravado, a remessa dos
autos e a concessão de justiça gratuita (fls. 252; fls. 259).
Em síntese, a Turma aplicou a legislação previdenciária vigente ao tempo do
óbito (
e, por reconhecer nulidade absoluta da sentença (art. 492,
Súmula 340/STJ)
, julgou a causa madura (art. 1.013, § 3o, II,
. No mérito,
CPC/2015)
CPC/2015)
reafirmou a exigência de início de prova material (
e, inexistente esse
Súmula 149/STJ)
começo de prova contemporâneo ao óbito, extinguiu o processo sem resolução do mérito,
sob a diretriz do
(fls. 170-175; fls. 177-182). O recorrente, por sua vez,
Tema 629/STJ
sustenta que certidões civis servem como início de prova material, que o rol do art. 106
da
é exemplificativo, e que a prova testemunhal robusta amplia sua
Lei 8.213/1991
eficácia, trazendo numerosa jurisprudência do STJ a confirmar tais teses (fls. 186-205).
A decisão de admissibilidade, contudo, não admitiu o Recurso Especial, por
impedimento da
e majorou honorários (fls. 241-242). No agravo, o
Súmula 7/STJ,
recorrente insiste na tese de que não há revolvimento probatório, mas revaloração
jurídica, e reitera a divergência jurisprudencial e a violação aos dispositivos da
pleiteando a reforma da decisão denegatória e o processamento do
Lei 8.213/1991,
Recurso Especial (fls. 245-259).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
acórdão recorrido violou os arts. 39, I, 55, § 3o, e 106 da
ao deixar de
Lei n. 8.213/1991,
Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

reconhecer que os documentos juntados aos autos, especialmente as certidões públicas
em que consta a qualificação profissional como
constituem início
lavrador/agricultor,
razoável de prova material apto à comprovação da atividade rural da falecida, passível de
complementação por prova testemunhal. Alega, ainda, divergência jurisprudencial, ao
argumento de que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justica admite tais
documentos para fins de concessão de benefício previdenciário rural.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Os documentos juntados ao processo englobam a certidão de casamento do autor com
a de cujus, ocorrido em
(fl. 19), e a certidão de óbito da Sra. Vardina, ocorrido
21/08/1976
em
(fl. 18), e em nenhuma delas consta a identificação da falecida como
15/04/1989
lavradora/agricultora.
Em que pese o autor seja identificado como lavrador na certidão de casamento
(1976), condição essa, como é cediço de todos, passível de ser estendida à esposa se
comprovado o efetivo exercício da atividade campesina em regime de economia familiar,
esta prova é muito anterior à data do óbito (1989), e, por isso, não serve como início de
prova da qualidade de segurado do falecido, pois extemporânea. Sem a prova
contemporânea ao óbito do exercício de atividade rural, não é possível a concessão do
benefício requerido, pois não preenchido o requisito de comprovação da qualidade de
segurada especial da falecida.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.

Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:42
Código de Controle do Documento: fcaf0918-6306-4550-bc29-264c90b3991e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.148.550 / MT
Número Registro: 2025/0499669-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013583320198110002 10249655420234010000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO LINO DA SILVA
ADVOGADOS : ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - MT009870
GISELIA SILVA ROCHA - MT014241
ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - MT017642
MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - MT021412O
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
) - URBANA (PENSÃO POR MORTE (ART.
)) -
74/9
74/9
ÓBITO DE CÔNJUGE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56934902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 49bfc2b7-b07b-4843-837c-528e5869057e

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 49bfc2b7-b07b-4843-837c-528e5869057e